Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724573-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIEIRA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SERGIO CHAMON ALVES DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vieira e Ribeiro Advogados Associadoscontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 200043812 do processo n. 0708487-46.2024.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido contra Sergio Chamon Alves de Siqueira, indeferiu o pedido de credor de levantamento dos valores depositados pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 60366113), narra o agravante que os autos de origem se referem a “cumprimento provisório de sentença tendo por objeto o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelo agravado ao agravante, em virtude dos embargos de terceiros n. 0720742-07.2022.8.07.0020, que foram julgados improcedentes e confirmados pelo colegiado em sede de apelação cível, pendente tão somente embargos de declaração, desprovidos de efeito suspensivo”. Descreve que, ante o depósito voluntário do devedor, bem como a natureza alimentar da verba executada, honorários advocatícios (art. 85, § 14, do CPC), é possível o levantamento dos valores, sem a necessidade de prestar caução (art. 521, I, do CPC). Entende inexistir elementos que evidenciem risco de dano de difícil ou incerta reparação decorrente do levantamento do depósito (art. 521, parágrafo único, do CPC), haja vista não se tratar de valor exorbitante. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de autorizar o imediato levantamento dos valores referentes aos honorários advocatícios de sucumbência. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 60366115). Consoante decisão de ID 60545379, foi indeferido o pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 61561574), o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a perda de objeto. Em razão do afastamento do Exmo. Des. Robson Barbosa de Azevedo (ID 60399351), os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que, após a interposição deste recurso, a decisão agravada a qual indeferiu o pedido de credor de levantamento dos valores depositados pelo devedor, foi reconsiderada pela magistrada a quo, que, inclusive, proferiu sentença extinguindo o cumprimento de sentença pelo pagamento (ID 204396579). Confira-se o teor do pronunciamento judicial: Recebo a caução ofertada ao ID 202154818. O Executado promoveu o depósito judicial da íntegra da condenação (ID 200177760). Estando satisfeita a obrigação, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro EXTINTA a execução, em face do pagamento. Custas remanescentes, se houver, pelo executado. Sem honorários. Expeça-se alvará de levantamento na forma indicada na petição retro. Fica desde já autorizada, se possível, a expedição de alvará eletrônico. Ausente o interesse recursal, proceda-se à pronta expedição da certidão de trânsito em julgado. A propósito, o art. 1.018, § 1o, do CPC[1] prevê que, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Conquanto, no particular, não tenha sido comunicado a esta Relatoria sobre a modificação do posicionamento adotado na decisão agravada, aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC, ficando prejudicado o presente agravo de instrumento. Portanto, reconsiderada a decisão agravada, não se justifica a análise do tema questionado, em decorrência da perda do objeto do recurso, haja vista não mais subsistir a decisão objurgada. No mesmo sentido, confira-se a julgado deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO. ARTIGO 1.018, § 1o, do CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. (...) 3. Conforme o art. 1.018, § 1o, do CPC "Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento". (...) 3.2. A reconsideração da decisão recorrida enseja a perda superveniente do interesse recursal (Art. 17, CPC), porquanto, o julgamento do recurso não tem a possibilidade de promover uma posição mais favorável à esfera jurídica da recorrente. 3.3. Nesse sentido, "A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento." (07040708620198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 19/08/2019). (...) (Acórdão 1875797, 07436724520238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, em razão da reconsideração da decisão recorrida, e considerando que o conteúdo deste agravo de instrumento é tão somente a pretensão de levantamento pelo credor dos valores depositados nos autos pelo devedor, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.018. (...) § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.